Tribunal: TJDFT
Processo: 0749495-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuidando-se de ação submetida ao regramento da competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade da parte, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura de ação em foro diverso daquele estabelecido em lei, como regra geral.

2. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.